Tribunal: TJDFT
Processo: 0731281-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES. NOVA TEORIA CONTRATUAL. VALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÁ-FÉ DO APELANTE. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário da prova. Por isso, o diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, tem o poder de indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, conforme art. 355, do Código de Processo Civil.
2. O art. 475 do Código Civil (CC) estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
3. Para a configuração do inadimplemento, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No presente caso, a apelante não conseguiu se desincumbir do ônus de provar qualquer desídia ou violação ao contrato. Por outro lado, o apelado logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do autor, no sentido de causar a rescisão contratual antes do prazo pactuado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Os princípios da nova teoria contratual - boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico - estão presentes tanto nas relações entre desiguais (Código de Defesa do Consumidor), como nas estabelecidas entre iguais (Código Civil), o que significa a possibilidade jurídica de, excepcionalmente, afastar ou mitigar os efeitos de cláusula que gere onerosidade excessiva e evidente desequilíbrio entre os contratantes.
6. Na hipótese, a cláusula sétima prevê a possibilidade de extinção unilateral e antecipada do contrato com o ressarcimento das benfeitorias realizadas, além do pagamento do mesmo valor a título de multa. Ou seja, paga-se em dobro o valor das benfeitorias.
7. Em tese, a depender do valor gasto com a realização das benfeitorias, é possível a redução equitativa pelo Poder Judiciário. Tal valor será a referência para definir a cláusula penal. Todavia, a análise do caráter abusivo da disposição contratual só é possível diante de situação concreta com a definição exata do valor a ser pago pelas benfeitorias, o que não ocorreu na hipótese
8. A condenação por litigância de má-fé só é possível nos casos em que há subsunção a alguma das hipóteses do art. 80, do CPC. A interposição de recurso com a finalidade de reformar a sentença e ver providos os pedidos formulados na inicial, configura exercício regular do direito. No caso, não há razão para imposição da multa por litigância de má-fé.
9. Recurso conhecido e não provido.